Tribunal: TJDFT
Processo: 0753491-69.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nenhuma omissão pode ser reconhecida quanto às alegações de prejudicialidade externa e de inexigibilidade do título judicial. 1.1. Conforme se verifica do acórdão embargado, restou definida a inviabilidade de suspensão do cumprimento de sentença até o trânsito em julgado da ação rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 uma vez que, naquela sede, o pedido de tutela de urgência para suspender a eficácia do acórdão rescindendo foi indeferido, não constatados o perigo da demora e a probabilidade do direito. 1.2. Quanto a alegação de inexigibilidade do título judicial por violação ao Tema 864 do STF, acórdão é claro no sentido de não se admitir a rediscussão da matéria já decidida na formação do título executivo e acobertada pela coisa julgada.
2. Não verificada contradição no que toca a forma de aplicação da Taxa SELIC. A questão foi enfrentada no voto condutor do acórdão embargado de forma clara, fundamentação da qual se extrai a definição de não se poder reconhecer anatocismo ou incidência de correção monetária em duplicidade, uma vez que os juros e a correção serão cobrados somente no período anterior à entrada em vigor da Emenda Constitucional 113/2021, não existindo aplicação de juros de mora ou correção a partir da incidência da taxa SELIC (novembro de 2021), que será aplicada na forma simples, sem acumulação de índices.
3. Constatada a omissão do acórdão quanto ao pedido de declaração incidental de inconstitucionalidade do art. 22 da Resolução 303/2019 do CNJ. No entanto, o pedido não deve prosperar. 3.1. O art. 22 da Resolução 303/2019 não eleva valores relacionados com precatórios, mas tão somente disciplina a forma de aplicação da SELIC para a atualização monetária, a remuneração do capital e a compensação da mora dos créditos inscritos em precatório, regulamentando o que previsto no artigo 3o da Emenda Constitucional 113/2021. 3.2. A Taxa SELIC, portanto, não será cumulada com outro índice, não sendo possível decotar-se os juros anteriormente incidentes do montante sobre o qual irá incidir a SELIC. 3.3. Não há anatocismo ou qualquer ilegalidade na soma da correção monetária e dos juros calculados até novembro de 2021 para posterior incidência da Taxa SELIC sobre o valor consolidado, pois não se trata de cumulação, mas de sucessão de índices diversos a fim de garantir eficácia imediata à Emenda Constitucional.
4. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente providos, mas sem efeitos infringentes.